Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-40.2014.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002026-40.2014.8.14.0090
APELANTE: MUNICÍPIO DE PRAINHA

APELADO: MARIA APARECIDA PIRES DOS SANTOS, RAIMUNDO FRANCISCO SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PACIENTE GRÁVIDA DE GÊMEOS. PRÉ-NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO HÁ DANO PATRIMONIAL A SER REPARADO. DANO MORAL. PROCEDENTE. QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. VALOR MANTIDO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de inépcia da inicial afastada.

2.

Mérito:

para que o Município seja responsável pelos danos causados a terceiros basta o nexo de causalidade entre a ação/omissão do Poder Público e o dano sofrido pela vítima que, no vertente caso, revela-se incontestável haja vista que, o poder público municipal errou no diagnóstico dado a paciente ao afirmar que se tratava de feto único e liberá-la para casa, quando todos os exames e o próprio prontuário da paciente registravam gestação gemelar. Há uma conduta ativa do poder público por meio do agente público de saúde que resultou no dano suportado pelo casal.

3.

O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

4.

Juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

5.

Honorários em 10% sobre o valor da condenação.

6.

Apelo conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer da Apelação e negar-lhe Provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da vara única da Comarca de Prainha nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que condenou a municipalidade a pagar a título de danos morais o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, o Município de Prainha interpõe o presente apelo requerendo a reforma total da sentença combatida.

Narrou a inicial que sra. Maria Aparecida estava grávida de gêmeos e fazendo acompanhamento pré-natal no hospital municipal de Prainha. Ocorre no dia 14.04.2014, por estar acometida de fortes dores no abdômen, se dirigiu ao hospital e foi atendida pelo médico Lourival Leonel de Souza (CRM 6091) que atestou ausência de batimentos cardíacos de um dos fetos, prescreveu uma medicação e mandou que a paciente retornasse no dia da próxima consulta (08.05.2014). No entanto, em razão das fortes dores que sentia, a ora apelada retornou ao hospital no dia 28.04.2014, sendo atendida pelo médico Wilson, o qual lhe examinou, nada prescreveu e ordenou que retornasse para casa. Inconformado, o sr. Raimundo Francisco, esposo da sra. Maria Aparecida, procurou outro médico que se encontrava no hospital de pré-nome Fernando.

O médico Fernando examinou a paciente e atestou que ambos os fetos estavam mortos e a necessidade de se fazer a cirurgia com urgência para retirada dos fetos. A cirurgia foi feita e os fetos foram retirados.

O casal aduziu que foi vítima de negligência médica e que os danos psicológicos e físicos foram grandiosos. Em razão disso, pugnou pela indenização por danos morais e materiais na ordem de R$200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, além da condenação em honorários advocatícios. Juntou documentos (id 283063).

O Município de Prainha apresentou contestação. Apontou a inépcia da inicial pela falta de individualização dos danos morais e materiais. Afirmou que não houve a negligência médica apontada. Que os fetos morreram no dia 28.04.2014 por causa não determinada. Não há prova de dano material e nem mesmo moral, posto que as mortes dos fetos não poderiam ser clinicamente evitadas. Requereu a improcedência da ação (id 283062).

Vieram aos autos a réplica (id 283063).

Foi designada audiência. O juízo ouviu os autores e as três testemunhas por eles arroladas. A municipalidade requereu a oitiva dos três médicos (id 283064). O juízo deferiu e aprazou 10 (dez) dias para que os endereços das testemunhas fossem informados, sob pena de desistência da prova, bem como para apresentação do prontuário e documentos existentes no hospital relativos a autora/apelada. Conforme certidão do Diretor de Secretaria, a Secretaria de Saúde não apresentou o prontuário e o Município de Prainha não informou os endereços das testemunhas, no prazo concedido (id 283064, p. 4).

Os autores/apelados requereram o julgamento antecipado da lide (id 283064, p. 15).

Na forma do art. 335 do CPC, o juízo prolatou sentença (id 283065), cuja parte final passo a transcrever:

“III – DISPOSITIVO

Pelo acima exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos para:

1)

RECONHECER a inépcia do pedido de indenização por danos materiais, extinguindo, sem mérito, nesta parte;

2)

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização moral em favor da parte autora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença(data do arbitramento – súmula 362do STJ) e acrescido de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

No ensejo, reconhecendo sucumbência recíproca em igual proporção (já que o montante da indenização perseguido é meramente indicativo), nos termos do art. 21 do CPC, condeno a requerente ao pagamento de metade das custas processuais – cobrança de custas em desfavor do autor, subordinadas às previsões do art. 11 e 12 da Lei 1060/50 (justiça gratuita).

O Município-réu assumirá os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do CPC.”

O Município de Prainha interpõe o presente apelo alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, por não haver individualização dos danos morais e materiais. No mérito diz que o prontuário da paciente é a prova da normalidade da situação, inexistindo negligência médica. Ademais disso, afirma que ao ser constatada a morte dos fetos, o médico do hospital providenciou a cirurgia de retirada. Requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido com a reforma total da sentença vergastada (id 283066).

Em suas contrarrazões, os autores/apelados afirmam que “
os médicos agiram com negligência a partir do momento que tiveram conhecimento, isto é, 14 de abril de 2014, que a apelada estava passando mal, sentindo fortes dores que fora tendida por uma técnica de enfermagem que detectou a ausência dos batimentos cardíacos de um dos fetos, que posteriormente foi confirmada pelo médico de plantão daquele hospital dr. Lourival Leonel de Sousa, inscrito no CRM n.º 6091, eu pode ser comprovado por anotações do próprio médico no prontuário da apelada às fls. 24, contrariando o que o apelante afirma em seu recurso, nos seguintes termos: “...o médico nem sequer ventilou a possibilidade de estar o feto morto, razão pela qual nada escreveu do sentido”. E, ainda, vale esclarecer que o referido médico também tinha conhecimento que se tratava de gestação de gêmeos, conforme exames de ultrassonografias realizadas no próprio hospital, constantes as fls. 17/20. E, nada fez, para salvar a vida de pelo menos um dos fetos, apenas mandou a apelada para sua residência e retornar somente no dia do pré-natal, ou seja, dia 08/05/2014.” Requer a confirmação da sentença de piso e/ou a reforma para aumentar o valor indenizatório do dano moral para R$100.000,00(cem mil reais), bem como sejam majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (id 283067).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção na íntegra da sentença combatida (id 386232).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO.

Consoante o decidido pelo Plenário do STJ, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Portanto, aplica-se o Novo Código de Processo Civil, vez que a sentença foi prolatada na vigência da nova lei adjetiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e, havendo preliminar, passo a analisá-la.

I – Da preliminar de inépcia da petição inicial

Aduz o apelante que a petição inicial é inepta vez que não individualizou os danos morais e materiais.

A teor do que dispõe o art. 327 do CPC, é lícita a acumulação de pedidos que sejam compatíveis entre si. A não individualização e comprovação do dano material não torna a petição inicial inepta, posto que há outro pedido perfeitamente hígido para conhecimento de mérito.

De fato, quanto aos alegados danos materiais suportados pelos autores/apelados, entendo que tal pleito deve ser julgado improcedente. Isto porque inexiste no caderno processual quaisquer provas quanto ao dano material suportado pelos autores em razão de suposta falha na prestação de serviço de saúde, prova esta que não pode ser imputada a parte reclamada/apelante, pois seu ônus recai a quem quer constituir o seu direito (art. 373, I, CPC).

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada.

II – Do mérito recursal

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais alegados pelos autores/apelados em virtude da morte de seus filhos gêmeos por suposta negligência no atendimento médico dispensado no hospital municipal de Prainha e pela demora na realização da cirurgia para retirada dos fetos.

No que tange à responsabilidade civil por danos causados aos administrados, o Município de Prainha está submisso ao disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo em comento consagra a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, que consiste na obrigação de indenizar em virtude de conduta lícita ou ilícita, causadora de uma lesão juridicamente relevante, cuja caracterização está condicionada à existência do nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela vítima. Logo, haverá a obrigação de indenizar independentemente da demonstração de culpa, lato sensu, da Administração. É a teoria do risco administrativo.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese sobre o assunto – Tema 940: “ A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (RE1027633, Pleno, sessão 14.08.2019 publicada em 06.12.2019).

No caso dos autos, em especial da análise dos documentos que guarnecem o processo, observo que a autora/apelada fazia o acompanhamento pré-natal na unidade de saúde Wilson Ribeiro, no Município de Prainha. Noto que na capa do cartão da gestante foi registrado em letras garrafais que se tratava de gestação gemelar com data provável do parto para 24/05/2014 (id 283060, p.14). No prontuário da paciente, consta anotação feita pelo Dr. Lourival em 09.01.2014 que se tratava de gestação gemelar com fetos em apresentação cefálica (id 283060, p. 23). Foram juntados aos autos exames de ultrassonografias que atestam gestação gemelar. No dia 01.04.2014, em consulta pré-natal foi registrado que a paciente sentia dores no baixo ventre e o médico Jonival Furtado Wanderley solicitou exames laboratoriais e prescreveu metildopa 500mg (id 283060, p. 27). Em 14.04.2014, ao novamente ser atendida na mesma unidade de saúde pelo dr. Lourival, consta a seguinte anotação: “... grávida do 8º mês gestacional com história de 7 partos normais hospitalar. Momento sem anormalidades. Ao exame físico obstétrico, sem alterações. USG: feto único em apresentação pélvica. Metildopa”. No dia 28.04.2014, em novo atendimento na unidade de saúde, consta anotação no prontuário da paciente indicando que a grávida de gêmeos sente dor e informa que o feto não está mexendo (id 283060, p. 30). Por fim, destaco o documento de id 283062, p. 10, no qual foi registrado que no dia 28/04/2014, a apelada que estava grávida de gêmeos, após realização de ultrassonografia e constatação de que os fetos tinham ido a óbito, foi submetida a cirurgia cesariana de emergência, tendo o dr. Fernando como responsável.

Da sequência de fatos ocorridos nas datas acima mencionadas vê-se claramente que, desde o início do pré-natal há a certeza de que a paciente estava grávida de gêmeos. Além disso, o mesmo médico que atestou a gestação gemelar em atendimento realizado em janeiro/2014, com realização inclusive de exames de ultrassonografias, já no mês de abril afirma que se trata de feto único já que não ouviu os batimentos cardíacos do segundo feto e nenhuma providência foi adotada liberando a paciente para casa. Veja-se que inexiste aqui uma conduta médica correta, oportuna e esperada diante de uma gestação gemelar em que apenas os batimentos cardíacos de um dos fetos são perceptíveis. Passados 14 (catorze) dias, a paciente retorna à unidade de saúde em razão das fortes dores que sentia, quando já é constatada a morte de ambos os fetos e submetida à cirurgia de emergência para retirá-los.

Ora, para que o Município seja responsável pelos danos causados a terceiros basta o nexo de causalidade entre a ação/omissão do Poder Público e o dano sofrido pela vítima que, no vertente caso, revela-se incontestável haja vista que, o poder público municipal errou no diagnóstico dado a paciente ao afirmar que se tratava de feto único e liberá-la para casa, quando todos os exames e o próprio prontuário da paciente registravam gestação gemelar. Há uma conduta ativa do poder público por meio do agente público de saúde que resultou no dano suportado pelo casal.

No que tange à reparação do dano moral, importante dizer que a compensação pecuniária não é capaz de sanar a dor, angústia ou aflição. O ilustre CARLOS ALBERTO BITTAR sustenta que os danos morais são aqueles que afetam “os relativos a atributos valorativos, ou virtudes, vale dizer, os elementos que individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação, as manifestações do intelecto” (Reparação civil por danos morais. São Paulo; RT, 1998,p. 34). Nessa perspectiva, o dano moral envolveria também a esfera social da pessoa ofendida, quer dizer, seu conceito, sua imagem, perante terceiros.

De outro vértice, parte da doutrina, buscando adentrar no próprio conteúdo do dano moral, apresenta definições que tem, em comum, a referência do estado anímico, psicológico ou espiritual da pessoa. Identifica-se, assim, o dano moral com a dor, em seu sentido mais amplo, englobando não apenas a dor física, mas também os sentimentos negativos, como a tristeza, angústia, a amargura, a vergonha, a humilhação. SILVIO RODRIGUES

referiu-se ao dano moral como a “dor, a mágoa, a tristeza afligida injustamente a outrem” (Responsabilidade Civil, 1989, vol. 4, p. 206).

A condenação em danos morais encontra fundamento em fatores distintos, dizendo respeito não somente à compensação pela dor moral sofrida, mas, ainda, possuindo um caráter pedagógico que visa repreender o causador do dano.

Inegável a dor e a angústia vivida pelo casal apelado que já nas últimas semanas da gestação gemelar ao buscarem atendimento médico no serviço público de saúde receberam um diagnóstico errado de gestação fetal única e foram liberados e encaminhados para casa como se tudo estivesse dentro da normalidade.

Trago à baila excerto da sentença combatida que, com precisão, especifica a dor suportada pelos autores/apelados:

“(...) Quanto à ocorrência do dano moral, este decorre in re ipsa da circunstância de fato afirmada – ou seja, é patente o intenso sofrimento de uma mãe que se vê carregando seus filhos mortos em seu útero, causando dor e intenso sofrimento físico, há inequívoca e relevante angústia na situação, o temor dos riscos que ela esteve submetida, impõe a afirmação da ocorrência de ofensa as direitos da personalidade, em especial à honra subjetiva.

Os depoimentos das testemunhas conseguiram com precisão demonstrar a angústia sofrida pela parte autora, submetida a um procedimento cirúrgico para a retirada dos fetos mortos, sem anestesia, em decorrência do péssimo atendimento prestado pelos médicos anteriores.

...

Como se pode ver, todos os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do Estado estão presentes e, como dito acima, na hipótese, se trata de conduta comissiva, logo aplicável o art. 37, §6º da Constituição, não havendo, por conseguinte, necessidade de comprovação de culpa do médico.”

Dito isto, não há dúvida de que se trata de dano atribuível à unidade municipal de saúde, por conduta de seus agentes.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO EM UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – MÉDICO QUE ATUA COMO AGENTE PÚBLICO E É PARTE ILEGÍTIMA PARA AS AÇÕES QUE ENVOLVAM RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA 940 DO STF – MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – APLICAÇÃO DO ART.37, § 6º, DA CF ATUAÇÃO NEGLIGENTE

DO AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, QUE SERIA O MEIO CAPAZ DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO OBJETO NO ESÔFAGO (PRÓTESE DENTÁRIA) E TRATAMENTO ADEQUADO – EXAME FEITO SOMENTE APÓS 5 DIAS, QUE OCASIONOU NO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ESOFAGOSTOMIA, JEJUNOSTOMIA E GASTRORRAFIA – ALIMENTAÇÃO APENAS POR MEIO DE SONDA E USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA – ÓBITO DO PACIENTE, POR DESNUTRIÇÃO GRAVE E CHOQUE SÉPTICO, 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES APÓS O EVENTO DANOSO – NEGLIGÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO

– DEVER DE INDENIZAR DO ÓRGÃO ESTATAL – FALTA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL COMO CAUSA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - INOVAÇÃO RECURSAL – PONTO NÃO CONHECIDO – FALTA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONHECIDA APENAS PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO CURSO DA LIDE QUE DETERMINOU SEU FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO - DANO MORAL EVIDENCIADO NOS AUTOS E MATERIAL COMPROVADOS – PENSIONAMENTO MENSAL – CABIMENTO - DA DATA DO EVENTO DANOSO ATÉ A MORTE DO AUTOR ORIGINÁRIO - DANO ESTÉTICO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11 DO CC – INTRANSMISSIBILIDADE ÀS APELANTES – SUCESSORAS DO AUTOR FALECIDO NO CURSO DA LIDE – PRETENSÃO DAS APELANTES AFASTADA – PRECEDENTE DA CÃMARA. SENTENÇA REFORMADA COM EXCLUSÃO DA LIDE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MÉDICO E PARCIALMENTE PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª C.Cível - 0010564-20.2014.8.16.0004 - Curitiba -

Rel.: Juíza Sandra Bauermann -

J. 08.12.2020)

No que tange
ao valor da indenização por danos morais a sua fixação deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando-se em consideração não só a dor suportada pelo ofendido, mas também para desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Assim é que tenho o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo de piso como razoável para compor o intenso sofrimento a que foi submetido o casal, razão pela qual o mantenho.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - PREPARO REGULAR - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO - RECURSO CONHECIDO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - PROBLEMAS OCORRIDOS NO PARTO - PROVA PERICIAL CONTUNDENTE - NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DO PARTO - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VALOR INDENIZATÓRIO - ARBITRAMENTO CRITERIOSO - SENTENÇA MANTIDA. 1- Realizado o preparo regularmente deve ser rejeitada a preliminar de deserção, suscitada em contrarrazões, e conhecido do recurso, quando atendidos os demais pressupostos de admissibilidade. 2- O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; existência de um dano; e nexo de causalidade entre os dois primeiros requisitos. 3- No caso específico de responsabilidade médica, provados a culpa do obstetra, o dano (morte de recém-nascido) e o nexo de causalidade, configurado está o dever de indenizar. 4- A quantificação da indenização por danos morais deve levar em consideração o grau da responsabilidade do ofensor, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, ficando sujeita, ainda, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada. Considerando as peculiaridades do caso concreto, deve buscar, com prudência, atingir status de razoável e proporcional, tendo como foco a compensação da vítima pelos danos morais sofridos, em toda a sua extensão.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.06.004533-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - PROBLEMAS OCORRIDOS NO PARTO - ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO QUE SE MOSTROU INADEQUADO DENTRO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO QUADRO APRESENTADO PELA PARTURIENTE - MORTE DO RECÉM-NASCIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA.

- Resta configurado o dano moral no caso em que o hospital adota procedimento visivelmente inadequado para o quadro apresentado pela parturiente, causando a morte de seu filho.

- Inexiste prejuízo material a ser reivindicado pelos pais de recém nascido que veio a falecer logo após o parto porquanto a indenização por dano material, em forma de pensão, visa restabelecer a situação financeira anterior ao ato ilícito, recompondo a renda que não mais será auferida em razão da morte de quem a recebia.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.15.047339-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018)

Pois bem. Nos termos do disposto no art. 927, inciso III, do CPC, os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
(Grifei).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
(Grifei).

Com base nos julgados acima, aplica-se ao caso concreto juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

Ademais disso, em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a contar da data do evento danoso, nos termos do disposto na Súmula nº 54 do STJ e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Quanto à condenação em honorários, observo que não houve irresignação da parte apelante.

Inaplicável a remessa necessária no presente caso, em razão do disposto no art. 496, §3º, III do CPC.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a sentença impugnada, aplicando-se juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

Belém, 04/03/2021